Tribunal: TJDFT
Processo: 0715707-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual indeferido o pedido de tutela provisória para suspender os efeitos de Portaria PMDF publicada no Boletim do Comando-Geral e determinar a imediata reintegração do autor/agravante aos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal.
2. De acordo com o caput do artigo 300 do CPC, deferimento da tutela provisória de urgência, tanto de natureza cautelar como antecipada, exige elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. Da consulta aos autos, verifica-se haver dúvidas sobre eventual coisa julgada, eis que já ajuizada ação de nulidade de ato de desligamento da Corporação pelo autor/agravante. Ademais, a análise e a definição das alegações do autor/agravante exigem dilação probatória. 2.2. Além disto, não demonstrado o efetivo risco de dano ao direito tutelado, o que inviabiliza a concessão de tutela de urgência antes do contraditório.
3. Recurso conhecido e não provido.